Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CURSO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 13.
1. O supletivo foi idealizado para conceder oportunidade para aqueles que, por motivos vários, não tiveram condições de cursar regularmente o ensino fundamental e médio, o que não é a situação da recorrente.
2. Somente após os 18 (dezoito) anos de idade, pode ser efetivada matrícula na modalidade “Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos
3. A Câmara de Uniformização, em sessão ocorrida no dia 26 de abril de 2021, julgou o IRDR 13, fixando a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.
4. Apesar de ter logrado êxito na realização de vestibular para ingresso no nível superior, não se pode descuidar da formação individual da apelante, de modo que a conclusão do ensino escolar de forma regular deve ser garantida, em benefício da própria recorrente.
5. Recurso conhecido e não provido.